Tribunal: TJSP
Processo: 1038143-92.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REMOÇÃO DE MANCHAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LASER. QUEIMADURAS. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DAS CICATRIZES E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REMOÇÃO DE MANCHAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LASER. QUEIMADURAS. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DAS CICATRIZES E MEDICAMENTOS. REDUÇÃO. ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento não é "extra petita" quando o juiz interpreta o pedido considerando o conjunto da postulação e as questões foram submetidas ao contraditório e ampla defesa.
2. Demonstrado que houve imprudência do médico no tratamento estético ao qual a autora se submetera, de rigor a condenação dele e da Clínica ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais.
3. O montante arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 10.000,00) não pode ser reduzido quando está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Para fixação do valor devido a título de compensação por danos materiais deve ser adotado o orçamento de menor valor.